Tribunal: TJES
Processo: 5002047-06.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002047-06.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIZETE CANDELARIO DA SILVA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5002047-06.2024.8.08.0038

RECURSO INOMINADO - CÍVEL

RECORRENTE: ELIZETE CANDELARIO DA SILVA

RECORRIDO: BANCO BMG S.A.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso interposto contra sentença de id 17092739, sendo este cabível e tempestivo. Defiro a justiça gratuita, na forma do artigo 98 e seguintes do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade. Recebo os recursos interpostos.

Em apertada síntese, a parte autora moveu ação alegando que verificou descontos em seu benefício, realizados pela parte requerida, referentes a empréstimo não contratado.

O Juízo de origem
julgou a ação improcedente
, tendo compreendido que a parte requerida comprovou a existência e a validade do contrato.

Irresignada, a requerente interpôs recurso no id 17092740 pretendendo a reforma da sentença. Reafirma que nunca firmou o contrato em questão.

Contrarrazões apresentadas no id 17092744, postulando pela manutenção da sentença.

Eis a síntese da relação processual.

DECIDO.

Após compulsar os autos, percebo que
a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. O que faço na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

A relação em apreço é, evidentemente uma relação de consumo, amoldando-se às normativas do CDC e no microssistema de proteção do consumidor. Conforme a Súmula n. 297 do STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”. Nos termos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), aplica-se a responsabilidade objetiva ao fornecedor, sendo essencial o cumprimento do dever de informação.

Ocorre que,
aplicados os preceitos de proteção ao consumidor, especialmente a inversão do ônus da prova, o Recorrido obteve sucesso em comprovar a existência e a validade do contrato, estando correta a conclusão do Juízo sentenciante
. Cito trecho da sentença:

No caso dos autos, verifica-se que o Requerido demonstrou de forma clara a regularidade da contratação, apresentando provas documentais robustas de que a operação foi formalizada pela autora, mediante assinatura de ficha cadastral, termo de autorização de débito em conta, contrato de empréstimo pessoal, proposta de adesão ao seguro prestamista, reconhecimento facial, apresentação de documentos e confirmação de recebimento de valores em conta bancária de sua titularidade via TED
(ID 49324157, ID 49324181, ID 49324175
e
ID 49324162)
. Esses elementos corroboram a legitimidade do negócio jurídico, afastando a tese de inexistência da contratação.

Em recurso, a recorrente ataca o contrato assinado eletronicamente. Contudo,
ao depor em audiência de instrução (id 17092738), reconheceu que a assinatura aposta ao contrato era a sua, bem como a selfie capturada
. Além disso, afirma que nunca recebeu valores do recorrente, contudo,
a transferência comprovada no id 17091921 foi feita para a mesmíssima conta na qual a recorrente recebe seu benefício (conforme extrato de id 17091897)
.

Portanto, o Juízo sentenciante analisou corretamente a celeuma posta. O contrato questionado existe e é válido, devendo ser mantida sua eficácia. Assim, a sentença vergastada não merece retoques.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo inalterada a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 e art. 85, §2°, do CPC, condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, fixando estes em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do CPC.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)